Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-46.2017.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008578-46.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEURI NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 460.899.421-20 (APELADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – ANOTAÇÃO DE NOVO REGISTRO EM NOME DE TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Se há comprovada participação do Banco Pan no registro de novo gravame de alienação sobre o veículo em nome de terceiro, sem observar, entretanto, a devida baixa em nome do proprietário anterior, deve ser mantida sua legitimidade para compor o polo passivo da ação, por força do previsto no art. 3°, e §§ do Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Indenizatória no 0008578-46.2017.8.11.0010, ajuizada por NEURI NOGUEIRA DE MORAIS em face de BANCO PAN S. A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização em favor do requerente na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação válida, e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ), bem como ao pagamento de R$2.117,16 (dois mil cento e dezessete reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o efetivo pagamento pelo mesmo índice, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Pan S. A., apela, no Id. 30896968, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de ato ilícito passível de indenização. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o Banco Bradesco Financiamento S. A., também apela, no Id. 30896974, defendendo que não há comprovação da existência de evento apto a caracterizar o dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 30896980 e 30897960, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Eis os relatos da sentença:

“Neuri Nogueira de Morais ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Banco Finasa S.A (Bradesco) e Banco Pan americano S. A. (Pan) almejando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em 40 (quarenta) salários mínimos, bem como, R$2.117,16 (dois mil cento e dezessete reais e dezesseis centavos) em dobro, a título danos materiais.

Para tanto, narrou que adquiriu o veículo marca/modelo Fiat Tempra, ano 1996, placa JYH 7844, cor vermelha, mediante alienação fiduciária junto ao primeiro demandado, cujo contrato foi quitado pelo devedor.

Aduziu que no dia seguinte (31/01/2008) o requerido Banco Pan Americano S. A. registrou novo gravame com alienação fiduciária sobre o mesmo veículo para Sebastiana Ferreira Flores, sem, porém, dar baixa definitiva no registro de propriedade do bem junto ao Departamento do Transito Estadual em nome do autor.

Verberou que em razão da negligência dos requeridos em não efetuarem a baixa definitiva do registro do veículo, teve seu nome levado a protesto extrajudicial pela Fazenda Estadual em 11/10/2017, circunstância que trouxe danos a sua honra, impondo, de consequência, o dever de indenizar”.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência para o fim de condenar os requeridos ao pagamento de indenização em favor do requerente na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como o valor de R$2.117,16 (dois mil cento e dezessete reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Pan S. A. apela suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de ato ilícito passível de indenização. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório

Por sua vez, o Banco Bradesco Financiamento S. A. defende que não há comprovação da existência de evento apto a caracterizar o dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade suscitada pelo primeiro recorrente, ao fundamento que apenas financiou o veículo a terceira pessoa e não há qualquer relação nos autos que autorize sua participação no polo passivo da lide, adianto que melhor razão não lhe assiste.

Como bem consignado na sentença, há comprovada participação do Banco Pan no registro de novo gravame de alienação sobre o veículo em nome de terceiro, sem observar, entretanto, a devida baixa em nome do proprietário anterior, fato que revela sua legitimidade para compor o polo passivo da ação, por força do previsto no art. 3°, e §§ do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Posto assim,
afasto a preliminar suscitada
.

Quanto ao mérito, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil solução.

Na hipótese, é incontroversa a existência das alienações fiduciárias, do gravame e a manutenção do registro do veículo em nome do requerente. É igualmente indiscutível a quitação do contrato com alienação fiduciária do veículo por parte do autor, bem como existência de novo registro de gravame sobre o bem em nome de Sebastiana Ferreira Flores.

Sendo assim, em que pese às alegações dos recorrentes, é certo que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9o, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN,
in verbis
:

“Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
. Considerando que o banco tem o dever de providenciar a transferência ou a baixa do veículo junto ao DETRAN, estando a dívida do financiamento quitada de longa data a multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida que se impõe (CPC, art. 461, §4o).”
(TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei).

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO - SUFICIENTE - PEDIDO ALTERNATIVO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.”
(TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.
A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.”
(TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei).

À vista disso, sendo de responsabilidade do banco a baixa do gravame no certificado de registro do veículo, verifico que o d. Magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“Inobstante aos documentos acostados aos autos que comprovam a tradição bem móvel e o novo financiamento a terceiros, a testemunha arrolada pelo autor, Nilza Maria dos Santos Pires, confirmou em audiência a venda do veículo aduzindo “(...) Que tem conhecimento que o autor era proprietário do veículo. Que soube dizer que o bem foi vendido em 2008. Que não conhece a senhora Sebastiana Ferreira Flores (...)”.

Com efeito, malgrado os argumentos articulados nas defesas, os réus não comprovaram a existência de qualquer relação de culpa por parte requerente nesse inusitado negócio jurídico (
incluir novo gravame sobre o veículo sem baixar o registro de propriedade anterior do bem
) de forma a afastar a responsabilidade de ambos, ônus que lhes era de incumbência, na forma do art. 6°, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor”.

Por conseguinte, o nexo de causalidade se pauta na ligação entre a má prestação de serviço pelos apelantes, configurada na manutenção indevida do gravame no veículo do apelado e os transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre as condutas dos apelantes e o dano sofrido pelo apelado.

Sendo assim, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Neste sentido, é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO – DECURSO DE LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR CONDIZENTE COM O DANO PROVOCADO – RECURSO DESPROVIDO.
A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral, máxime quando comprovado que a vítima não economizou esforços na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa
...”.
(RAC n. 14.989/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.10.2014 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS CORRELATAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO– BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, não havendo que se falar em expedição de ofício ao Detran, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar
.”
(RAC n. 106.356/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso em tela.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro cometido, passando a análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida por ambos os recorrentes.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$15.000,00 (quinze mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica das instituições financeiras, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a manutenção indevida do gravame no veículo após a quitação integral do contrato, bem como o protesto extrajudicial levado à efeito

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021